Tribunal: TJBA
Processo: 8037287-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037287-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: T. S. D. A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento importado USAHemp CBD Oil Full Spectrum 6.000mg + THC 180mg, prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A parte agravada alegou ausência de cobertura contratual e falta de registro do fármaco na ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir operadora de plano de saúde a fornecer medicamento importado à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional para uso pessoal; e (ii) estabelecer se a prescrição médica fundamentada e a ausência de alternativas terapêuticas autorizam a concessão de tutela de urgência para o custeio do fármaco fora do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O medicamento foi prescrito por profissional médico especializado, com base em critérios técnicos e após ineficácia comprovada de terapias convencionais, conforme laudos e plano terapêutico acostados aos autos.

5. A autorização excepcional para importação concedida pela ANVISA, nos termos do art. 3º, §2º, da RDC nº 335/2020, supre a exigência de registro para fins de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1161.

6. A operadora de saúde deve custear tratamento fora do rol da ANS quando houver prescrição fundamentada e comprovação de eficácia, nos termos do art. 10, §13, I, da Lei nº 9.656/98, incluído pela Lei nº 14.454/2022.

7. O Tema 990 do STJ, que trata da ausência de obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, não se aplica ao caso concreto, diante da autorização excepcional concedida pela agência reguladora.

8. A recusa da operadora de custear o tratamento prescrito configura conduta abusiva, especialmente diante da condição de menor com deficiência, cuja proteção é reforçada pelo art. 227 da CF, pela Lei nº 12.764/2012 e pela Lei nº 13.146/2015.

9. O risco de regressão clínica e agravamento do quadro justifica a urgência da medida, evidenciado o periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento importado à base de canabidiol, ainda que sem registro na ANVISA, quando este possui autorização excepcional para importação, prescrição médica fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica adequada.

2. A autorização excepcional da ANVISA para importação individual de medicamento supre, para fins de tutela de urgência, a exigência de registro, desde que atendidos os requisitos de necessidade, eficácia e prescrição por profissional habilitado.

3. A cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento fora do rol da ANS não prevalece quando violar o direito fundamental à saúde, especialmente no caso de criança com deficiência, diante do disposto no art. 10, §13, I, da Lei nº 9.656/98.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, arts. 296 e 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13, I (com redação da Lei nº 14.454/2022); Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015; RDC ANVISA nº 335/2020, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1165959 (Tema 1161), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.06.2021, DJe 22.10.2021;

STJ, AgInt no REsp 2107501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024;

STJ, AgInt no REsp 2058692/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01